Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-59.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020114-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZADORA ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 053.324.564-84 (RECORRENTE), RENAN XAVIER VASCONCELOS SANTOS - CPF: 069.373.284-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020114-59.2020.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IZADORA ALBUQUERQUE SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator Designado:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

05/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – MÉDIA DE CONSUMO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança pela média e ainda após a instalação de energia solar, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais, devolução em dobro do valor pago nas faturas e majoração das astreintes por descumprimento de liminar deferida no início do processo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, icn I CPC/2015; CONDENAR restituição dos valores pagos, referente as 02 (duas) faturas cobradas por estimativa (média), fatura vencida em 16/04/2020 no valor de R$ 1.245,56 e fatura vencida em 16/05/2020, no valor de R$ 1.255,96, totalizando o montante de
R$ 2.501,52 (dois mil, quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos),
em sua forma simples; quantia que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da data da citação e de correção monetária pelo INPC a contar da data de cada pagamento das faturas objeto da ação;.

Julgo improcedentes os dos danos morais, consoante outrora fundamentado.

RATIFICO a tutela de urgência, tornando definitiva;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente discute nos autos as faturas referentes aos meses de abril e maio de 2020, n
os valores de
R$ 1.245,56 e R$ 1.255,96, as quais foram cobradas pela média de consumo dos meses anteriores, e ainda, após a instalação de energia solar no início de março de 2020.

Afirma que se trata de valor não condizente com o real consumo do mês correspondente, não sendo feita leitura do medidor, apenas cobrança por média de consumo anterior à instalação do medidor fotovoltaico.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobrança regular, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frisa-se, que não há nos autos qualquer prova que demonstre a regularidade do medidor ou que tenha sido feita a devida compensação da energia solar produzida, o que presume por verdadeira a versão dada pelo consumidor.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistentes as dívidas questionadas e determinou a devolução dos valores pagos nas faturas.

Relativo aos danos morais entendo que restou evidenciado. Houve cobrança e pagamento indevido, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso, buscando o judiciário para não ter sua energia cortada, além de ter recebido carta do serasa com ameaça de negativação.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação ao dano material, efetuado o pagamento indevido, cogente a
devolução em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim,
majoro as astreintes
fixadas na decisão de movimento 89563525, que deferiu a liminar pleiteada, a qual não foi cumprida até os dias atuais, conforme manifestação nos autos no movimento 89563534, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a)

acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)

majorar as astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo descumprimento informado nos autos;

c)

devolução em dobro do dano material determinado em sentença. mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021